Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-85.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014620-85.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BENEDITO DOMINGOS DE BARROS - CPF: 035.719.248-60 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO AGENIO DE BARROS - CPF: 229.608.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MELHADO - CPF: 551.595.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE SANTANA DE BARROS LIMA - CPF: 289.074.771-91 (VÍTIMA), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), IVONE MARTINS DE BARROS FONTES - CPF: 109.484.571-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA IRMÃS. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
,
contra suas irmãs, com reconhecimento da continuidade delitiva.

O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta em relação
a uma vítima
para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do apelante
e,
(
ii
) estabelecer se a conduta praticada em face d
e uma
vítima deve ser desclassificada para a modalidade culposa, diante da ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição em relação
a uma vítima

se
impõe

em razão das contradições relevantes nos depoimentos
das testemunhas
, da inexistência de imagens que comprovem a agressão e da ausência de laudo pericial conclusivo que vincule a lesão ao réu, o que gera dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

A desclassificação da conduta relativa
a
outra vítima
é cabível porque as imagens de segurança demonstram que o impacto físico decorreu de ação involuntária do apelante ao tentar retirar o celular das mãos da
ofendida
, não se evidenciando dolo em lesionar.

A pena foi redimensionada em razão da desclassificação, sendo fixada em 2
(dois)
meses e 10
(dez)
dias de detenção, em razão da natureza culposa do delito e das circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A absolvição é medida que se impõe quando a prova dos autos revela contradições relevantes e ausência de elementos seguros que comprovem a autoria da infração penal.
2.
A conduta deve ser desclassificada para a forma culposa quando ausente o dolo na ação do agente
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014620-85.2023.8.11.0042

APELANTE: BENEDITO DOMINGOS DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
BENEDITO DOMINGOS DE BARROS

contra sentença proferida pelo Juízo da
14
ª Vara
Criminal
de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129,
§

9º
c/c
art. 71, ambos do Código Penal
(ID
281915901
).

O apelante sustenta que
: 1)
as provas seriam insuficientes para embasar a
condenação
,
em razão das contradições existentes nos depoimentos das vítimas e das testemunhas
e, 2)
a conduta praticada em relação à
ofendida
Ivete não foi dolosa
.

Requer o provimento para que seja absolvido

das imputações relativas às suas irmãs, Ivone Martins de Barros Fontes e Ivete Santana de Barros Lima
.

Subsidiariamente,
pleiteia a desclassificação da conduta,
no
que se refere a

Ivete, para a modalidade culposa
(ID
292701389
).

Em contrarrazões, a i. 2
7
ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT pugna pelo desprovimento do recurso (ID
293434378
).

No mesmo sentido, a
referida
vítima, atuando como assistente de acusação, também
se manifestou
pelo desprovimento da apelação (ID 297902368).

Nessa instância superior, a i. 6ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo parcial
provimento
do apelo
,
na lavra da Ilustre Procuradora Exma. Sra. Dra. Ana Cristina
B
ardusco

Silva (ID
308360861
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No
dia 17 de maio de 2023, por volta das 16h4
5
min, em residência situada na Av. Oito de abril, Bairro Goiabeir
as, nesta capital, o denunciado, BENEDITO DOMINGOS DE BARROS, ofendeu a integridade física de Ivone Martins de Barros Fontes (nascida em 08/10/1951 – fl. 07 do ID. 127389123) e de Ivete Santana de Barros, acarretando-lhes as lesões corporais demonstradas nos Laudos Periciais de ID. 127390766, 127390767 e 127390768.

De acordo com os elementos obtidos durante a fase inquisitorial, os fatos ocorreram no dia e hora acima descritos, especificadamente na casa da genitora das vítimas. Isso porque, segundo informações contidas no caderno investigativo, o denunciado, que é irmão das vítimas, teria marcado uma reunião na casa de sua genitora.

Consta dos autos que o denunciado desferiu socos no tórax da vítima Ivone Martins de Barros Fontes, bem como calcou a mão esquerda da mesma, conforme demonstrado através do Laudo Pericial de n° 110.1.02.9067.2023.117386-A01 - ID. n° 127390768.

Ato contínuo, após presenciar o ocorrido, Ivete Santana de Barros tentou efetuar uma ligação para o polícia, todavia, antes que pudesse concluir, teve o celular arrancado de seu rosto, o que acabou culminando nas lesões apontadas pelos Laudos Perícias n° 110.1.02.9067.2023.117357-A01 (ID. n° 127390766) e 110.1.07.9067.2023.116132-A01 (ID. n° 127390767).

Parte da ação foi filmada por sistema de segurança, conforme gravação exarada no ID. n° 127390765.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia BENEDITO DOMINGOS DE BARROS como incurso no artigo 129, § 9°, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 (Violência Doméstica)”
(ID 281913760).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
BENEDITO DOMINGOS DE BARROS

nas sanções do art.
129, §

9º c/c art. 71, ambos do Código Penal
, à pena de
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime aberto.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, conforme relatado, a absolvição
quanto à imputação delitiva
.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº
2023.136936
, pelo
s
laudo
s
pericia
is

das vítimas
(
ID
s

281913688 e 281913690
)
,
bem como pela
filmagem da câmera de segurança (ID
281916382).

Todavia, a autoria não se encontra demonstrada de forma segura quanto à conduta praticada contra a vítima
Ivone Martins
d
e Barros Fontes
, diante das inúmeras contradições reveladas nas declarações prestadas sob o crivo do contraditório.

Cabe destacar a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelecido pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os julgadores a considerarem, nos casos de violência contra a mulher, os marcadores sociais de gênero como instrumento de interpretação e aplicação da lei, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

No âmbito penal, o protocolo recomenda a devida valorização da palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, o que n
ão
se verifica de modo suficiente em relação à
referida vítima
.

Isso porque
Ivone
, inicialmente,
narrou que:
“
O suspeito ficou exaltado, jogou o cartão no chão e no momento que a vítima foi pegar o cartão, o suspeito, pisou em sua mão esquerda e desferiu dois socos no tórax da vítima, vindo a lhe derrubar ao solo; que a irmã de ambos, tentou defender a vítima, e também levou socos do suspeito no rosto, ficando hematomas; que um outro irmão estava lá, porém como tem problemas com a justiça, se evadiu do local; que o suspeito foi até o interior de seu veículo ameaçando que iria pegar uma arma e daria um tiro na vítima Ivete. diante da situação, ambas saíram correndo do local em direção ao educandário Jardim das Goiabeiras”

(ID 281913684).

Por sua vez, a
testemunha Pedro
Agênio
de Barros, irmão d
os envolvidos
, que estava presente no local, afirmou não ter presenciado qualquer agressão física por parte do apelante contra Ivone, declarando com clareza:
“
não aconteceu
isso, eu estava de frente, não aconteceu”
(ID 281913849 - mídia).

Além disso, a análise das
breves
imagens captadas pelas câmeras de segurança
, anexada aos autos,
revela que as ofendidas não
“saíram correndo do local em direção ao educandário Jardim das Goiabeiras”
, como afirmado anteriormente.

Ao contrário, elas permaneceram na calçada observando o apelante deixar o local com seu veículo, o que lança dúvidas adicionais sobre a veracidade das declarações prestada
s
.

Embora o laudo pericial tenha atestado equimoses avermelhadas na região torácica de Ivone, os achados são genéricos, inespecíficos e não conclusivos, compatíveis com diversas causas e sem qualquer vinculação técnica com a ação atribuída ao réu (ID 281913690).

Corroborando a existência de dúvida razoável, a testemunha
Geandre
Franck Latorraca relatou que
“a única violência que ela relatou foi que o marido da Ivone chegou lá para pegar ela, muito exaltado por conta dessas confusões familiares, e ele deu dois murros no peito da Ivone”
(ID 281913849 – mídia), atribuindo expressamente a agressão a terceiro (o cônjuge da ofendida) e não ao apelante, o que fragiliza ainda mais a imputação e enfraquece a conclusão do laudo pericial.

Importa destacar que a residência onde os fatos ocorreram é monitorada por câmeras de segurança com captação de áudio e vídeo, conforme esclareceu a testemunha
Mariana Barros Mendes
.

Apesar disso, não foram apresentadas imagens capazes de corroborar a versão acusatória quanto aos fatos envolvendo Ivone, embora fossem de fácil acesso e pudessem constituir prova relevante.

A única gravação anexada aos autos se limita a registrar o episódio relacionado à conduta do apelante em face de Ivete, não abrangendo a suposta agressão contra a outra ofendida.

Tal omissão, além de contrariar o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, caracteriza verdadeira
perda de uma chance probatória,
comprometendo o esclarecimento dos fatos e fragilizando a pretensão acusatória, sobretudo diante do ônus que recai sobre quem alega.

Ademais
, as próprias vítimas retificaram em juízo parte das declarações prestadas na fase inquisitorial, negando ter visto o apelante portando arma de fogo, elemento inicialmente utilizado para sustentar a tese de ameaça proferida pelo apelante, o que contribui para a instabilidade, contradição e fragilidade das versões apresentadas.

Ainda, importa

considerar que o vínculo familiar entre as partes pode influenciar na produção e no conteúdo das provas orais, especialmente diante de conflitos anteriores, como a aquisição da casa da genitora por Ivete e o controle do cartão de aposentadoria por Ivone, conforme mencionado nos autos.

Tais circunstâncias, embora não afastem, por si sós, a credibilidade das declarações das ofendidas, recomendam cautela na valoração da prova ora
l
.

Nesse sentido, esta Corte tem reconhecido que, na ausência de provas seguras, especialmente diante de contradições relevantes nos depoimentos e da inexistência de elementos de corroboração, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP:
“
A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, sendo incabível em caso de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos. O princípio do in dubio pro reo impõe a prevalência do estado de inocência diante de incerteza quanto à configuração do dolo na conduta imputada.
”
(TJMT – AP N.U
1001863-28.2023.8.11.0020
- Relator Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
-
Segunda
Câmara Criminal –
7
.7.2025).

Diante de todo o exposto, subsiste dúvida razoável quanto à prática da conduta imputada ao apelante em relação à vítima Ivone, impondo-se, portanto, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diversamente, no que tange à vítima Ivete Santana de Barros Lima, o conjunto probatório demonstra que houve, de fato, lesão em seu rosto, situação comprovada principalmente pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança (ID 281916382), que mostram o momento do impacto físico, e corroborada pelo laudo pericial que atestou
“equimoses avermelhadas nas regiões genianas bilateralmente e masseterina direita”
(ID 281913688).

Entretanto, a análise das filmagens revela que o apelante tinha como única intenção retirar o celular da mão de Ivete, e, nesse movimento, acabou atingindo acidentalmente seu rosto, sem qualquer gesto ou comportamento que indicasse vontade de agredi-la ou de ofender sua integridade física.

A propósito, a jurisprudência tem admitido a desclassificação da conduta para a forma culposa quando ausente a demonstração do dolo
, como na hipótese
:
“
Se as provas dos autos não evidenciam o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se desclassificar a conduta imputada para o delito de lesão corporal culposa”
(TJMT – AP N.U 0003640-35.2020.8.11.0064 - Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 6.9.2023).

Diante desse cenário, à luz do princípio da tipicidade subjetiva,
impõe-se a desclassificação da conduta imputada a
BENEDITO DOMINGOS DE BARROS
para o crime previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal, reconhecendo-se a prática de lesão corporal culposa em relação à vítima Ivete Santana de Barros Lima.

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, a culpabilidade do réu não extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo; o réu é primário; e ausentes nos autos elementos concretos para avaliar negativamente sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências ou o comportamento da vítima.

Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço a incidência de uma agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, consistente na prática do crime contra mulher no âmbito doméstico e familiar.

Considerando a fração de 1/6, aumento a pena em 10 (dez) dias, resultando na pena intermediária de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, diante da pena aplicada, da primariedade do réu e da ausência de vetores desfavoráveis.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
para absolver
BENEDITO DOMINGOS DE BARROS
quanto à conduta imputada
em face de

Ivone Martins
d
e Barros Fontes
e desclassificar a imputação relativa
a

Ivete Santana
d
e Barros Lima
para o crime de lesão corporal culposa
, redimensionando a pena do apelante para

2 (dois) meses
e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025